Tribunal: TJDFT
Processo: 0748096-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
2. O mesmo dispositivo legal, em seu §8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3. Os honorários são devidos na proporção do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, sob pena de enriquecimento ilícito tanto daquele que usufruiu dos serviços prestados, quanto daquele que deixou de prestá-lo em sua integralidade.
4. Na espécie, em que pese a causa ter baixa complexidade da causa e ter tramitado o processo por cerca de nove meses, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra demasiadamente baixo, pois resulta em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia insuficiente para remunerar o advogado pelo serviço que prestou ao cliente.
5. Apelação provida. Maioria.